Tribunal: CARF
Processo: 19740.000400/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000400/2008-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto

Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar da
competência do julgamento à Primeira Seção do CARF. Vencidos os Conselheiros Semíramis de
Oliveira Duro e Winderley Morais Pereira, que votaram por julgar o processo, por tratar-se de
competência da Terceira Seção.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente processo foi formalizado pela Deinf/Rio de Janeiro para que fossem
apreciadas compensações efetuadas pela instituição financeira em epígrafe, com base em
provimento judicial obtido nos autos do Mandado de Segurança n° 98.0004309-8.
2. No despacho proferido no processo administrativo formalizado para
acompanhamento dessa ação judicial – PAJ no 10768.011935/2001-92, cuja cópia foi
anexada ao presente às fls. 35 a 37, foi informado que:
2.1 A referida ação foi impetrada em 27/05/1998 e teve como objeto o
reconhecimento liminar do direito à compensação de débitos referentes à Contribuição
para o PIS/PASEP, com a utilização de crédito advindo da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
2.2 Pugnou, também, pela declaração de inexistência da relação jurídico-tributária
que lha obrigasse ao pagamento dos débitos da contribuição, apurados entre 05/10/88 e
06/1994, com base na Lei Complementar (LC) n° 8/70, devendo se sujeitar, nesse
período, à tributação com base na LC n° 7/70; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000400/2008-45
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

2.3 Após sentença de primeira instância julgar procedente a petição autoral, o TRF-
2a Região proferiu acórdão negando provimento à Apelação da União, o qual transitou em
julgado em 14/06/2007.
3. O processo foi encaminhado à Dicat/Deinf/RJO para que:
3.1
Fosse
verificado, à
luz
do acompanhamento feito
no
PAJ
n°
10768.011935/2001-92, se o montante do direito creditório seria suficiente para abarcar
os débitos relativos aos PA de janeiro de 1999 a dezembro de 2007, declarados pela
contribuinte, em DCTF, como suspensos por provimento judicial nos autos do Mandado
de Segurança n° 98.0004309-8, da 2a Vara Federal do Espírito Santo; e
3.2 Em continuação, em virtude de a contribuinte ter dado início à compensação
administrativa com a apresentação do PER/DCOMP de fls. 80 a 81, utilizando o mesmo
crédito, fosse informado qual seria o valor do saldo creditório remanescente, passível de
ser usado quando do tratamento administrativos dos PER/DCOMP.
4. Em atendimento ao solicitado, por meio do despacho de fls. 700 a 705, a
Dicat/Deinf/RJO prestou as seguintes informações:
4.1 Por meio do Mandado de Segurança n° 98.0004309-8, a contribuinte em tela
obteve a segurança requerida, tendo sido determinado que a exigibilidade do PIS se desse
sob a égide da Lei Complementar n° 7 de 1970, apurado, portanto, segundo o PIS-
Repique, aplicável no caso ao período de apuração de outubro de 1988 a junho de 1994,
declarando ainda que os recolhimentos efetuados sob a disciplina dos Decretos-Lei nos
2.445 e 2.449, ambos de 1988, na parte que excedessem aos valores devidos segundo a
legislação anterior, fossem compensados com os débitos então vincendos;
4.2 Ainda segundo a decisão citada, a atualização dos créditos do contribuinte deve
seguir a variação do IPC integral até o mês de janeiro de 1991, do INPC no período entre
fevereiro de 1991 e dezembro daquele ano, a variação da UFIR de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995 e a remuneração pelos juros Selic a partir de janeiro de 1996, tudo
conforme Certidão de Objeto e Pé acostada à fl. 108;
4.3 Em resposta à Intimação n° 690 de 2008 (fls. 106 a 109), a contribuinte
apresentou a documentação de fls. 121 a 521, onde se encontra a apuração dos valores
devidos do PIS-Repique, tab. i1 e i2 (fls. 165 a 169), planilha de apuração do crédito de
PIS a compensar, tabela ii (fls. 170 a 174), planilha de compensações efetuadas, tabela iii
(fls. 175 a 179), cópia das declarações de IRPJ, exercícios de 1989 a 1995 (fls. 180 a
283), cópia autenticada dos recolhimentos efetuados no período de outubro de 1988 a
dezembro de 1994 (fls. 284 a 521), e índices de atualização utilizados nas tabelas de
apuração e compensação (fls. 157 a 164);
4.4 Quanto à autenticidade dos recolhimentos apresentados, foram confirmados nos
sistemas desta Secretaria apenas os recolhimentos efetuados a partir de abril de 1991, fls.
444 a 450 e 522 a 531, sendo que os demais deveriam ser objeto de verificação na
Delegacia de Vitória, sob cuja jurisdição encontra-se o controle de tais recolhimentos;
4.5 Quanto à apuração do PIS-Repique devido no período de outubro de 1988 a
junho de 1994 foram observadas as seguintes irregularidades:
4.5.1 Segundo a legislação pertinente, o PIS-Repique deve ser apurado aplicando-
se a alíquota de 5% sobre a base de cálculo, que é composta pelo imposto de renda devido
ou como se devido fosse, apurado sem o imposto adicional e com as deduções
pertinentes, conforme pode ser confirmado pela cópia do Majur do exercício de 1989 (fls.
586/587). Ocorre que a contribuinte não abateu da referida base o valor do IRPJ adicional
devido. Assim, com base nas declarações apresentadas do imposto em comento, foram
apurados os valores devidos da contribuição conforme planilhas desenvolvidas às fls. 588
a 592;
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

4.5.2 Nos exercícios de 1993 e 1994, o IRPJ foi apurado por estimativa, sendo a
regra para se determinar o imposto devido nesta modalidade a mesma prevista para
apuração do imposto incidente sobre o lucro presumido (fl. 9 do Majur exercício 1994, fl.
593).
Assim, a base de cálculo, no caso de instituições financeiras, representa 6% da
receita bruta mensal, e o imposto é calculado aplicando-se a alíquota de 25%, sem
adicional, não havendo, portanto, redução por adicional para esta modalidade da forma
como foi recolhido o referido imposto;
4.6 Quanto à planilha de apuração do crédito de PIS a compensar, tabela ii (fls. 170
a 174):
4.6.1 Foram corrigidos os valores devidos conforme as observações acima
descritas, e acrescentados os valores omitidos referentes aos períodos de maio e junho de
1991, assim como os valores devidos a título de Pis – Receita Operacional nos período de
julho a dezembro de 1994, tal como declarados nas DCTF (fls. 532 a 535). O valor
devido referente ao período de apuração de dezembro de 1994 foi devidamente incluído
na imputação efetuada no sistema Sicalc para o período de janeiro de 1995 a março de
1998 conforme será explanado mais adiante;
4.6.2 Os índices utilizados do IPC, INPC e UFIR foram confirmados com as
referências obtidas no PortalBrasil.net, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (fls. 597 a 623);
4.7 Quanto aos critérios de cálculo foram efetuadas as seguintes modificações à
tabela em comento:
4.7.1 Foi introduzida a data de cada recolhimento de forma a permitir a correção
pro-rata por juros compostos a partir da data do recolhimento;
4.7.2 Foi criada a coluna “E”, coluna “D” original oculta, de valores corrigidos de
PIS devido conforme critério acima citado;
4.7.3 Foi criada a coluna “F” na tabela sob a aba “índices-sentença”, onde é obtido
o fator de correção por juros compostos para o período de out/88 a jan/91, segundo o IPC
integral, e período de fev/91 a dez/91, segundo o INPC (fls. 624 a 626);
4.7.4 Foram criadas as colunas “G”, oculta, e “H”, onde são apurados os valores a
restituir/compensar atualizados até dez/2005. Observe-se que conforme o Manual de
Restituição desta Secretaria, com fulcro na Instrução Normativa SRF n° 600 de 28 de
dezembro de 2005, art. 53, os créditos favoráveis ao contribuinte no caso em tela são
atualizados utilizando-se a Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, no valor de 0,8287 (fls.
594 a 596);
4.7.5 Foram adotados os seguintes índices do IPC excluídos os expurgos
inflacionários: Jan/89 – 42,72% Mar/90-84,32% Abr/90 – 44,80% (Fonte: Jurisprudência,
fls. 617 a 623)
4.8 Quanto à tabela iii apresentada (fls. 175 a 179):
4.8.1 Foram confirmados os índices utilizados, os valores de impostos a
compensar, as fórmulas adotadas na planilha, e recalculados a mesma entrando com o
valor principal na coluna “D” conforme o saldo obtido na tabela ii modificada (fls.
627/628);
4.8.2 Depois de efetuadas as compensações dos valores devidos com data de
vencimento até 31 de dezembro de 2008, foi apurado saldo do crédito originário (em
29/12/1995) no valor de RS 10.070.283,85 que atualizado até 31/12/2008 corresponde ao
valor de R$ 33.865.357,60 (fl. 633);
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

4.8.3 Os valores dos saldos citados no subitem anterior foram ratificados nos
demonstrativos de imputação efetuados no sistema Sicalc anexados às fls. 634 a 683;
4.8.4 Foram verificados, adicionalmente, os períodos de apuração não cobertos
pelas tabelas ii e iii acima comentadas, e ainda não controlados pelo sistema Sief tomando
os valores devidos declarados em DCTF, dezembro de 1994 a dez de 1996 (fls. 532 a
543), e segundo Sief, janeiro de 1997 a março de 1998 (fls. 544 a 570), tendo sido
efetuada a imputação pelo sistema Sicalc (fls. 684 a 699), não havendo débitos em aberto
(fl. 687).
5. Nesse mesmo Despacho foi proposto o encaminhamento dos autos:
5.1 Primeiramente, à Delegacia da Receita Federal de Vitória para que fossem
confirmados os recolhimentos efetuados, entre outubro de 1988 e março de 1991, a fim
de ratificar a aplicabilidade dos mesmos nos cálculos procedidos; e 5.2 Posteriormente, à
Diort/Deinf/RJO para que fossem atualizados os sistemas de controle, destacando-se os
onze PER/DCOMP elencados na tabela de fl. 629, como também, procedido o
acompanhamento das compensações que viessem a ser efetuadas com vencimentos a
partir de 1o de janeiro de 2009, tendo em vista a existência de saldo do crédito oriundo da
ação judicial.
6. Em 31/03/2009, foi concedida vista do processo ao procurador da contribuinte.
7. Em atendimento ao solicitado no Despacho da Dicat/Deinf/RJO (fls.700 a 705),
efetuados entre outubro de 1988 e março de 1991, em virtude de não mais dispor em seus
arquivos das “microfichas” relativas aos recolhimentos efetuados nesse período (fl. 711).
8. O processo foi encaminhado à Diort/Deinf/RJO para cumprimento das demais
solicitações efetuadas pela Dicat/Deinf/RJO no despacho de fls. 700 a 705.
9. Em decorrência da publicação da Portaria MF n° 206/2010, em 04/03/2010, que
alterou o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil reestruturando as Delegacias da
Receita Federal do Brasil localizadas no Município do Rio do Janeiro, e da Portaria RFB
n° 598/2010 que estabeleceu a delimitação da jurisdição da Demac/RJO e das DRF/RJO I
e II, o processo foi encaminhado para o Seort da DRF/Vitória, unidade em cuja
circunscrição se insere a contribuinte (fl.713).
10. O Seort da DRF/Vitória efetuou novos cálculos referentes à apuração do direito
creditório da contribuinte, os quais foram anexados às fls. 755 a 781. Em seqüência, foi
proferido o PARECER SEORT/DRF/VIT no 599/2011, assim dispondo:
10.1 Malgrado a execução de várias diligências no âmbito da Deinf/RJ, não houve
nos autos reconhecimento do direito creditório ou homologação das compensações
veiculadas nas DCOMP, apresentadas pela contribuinte e amparadas no crédito oriundo
da ação judicial n° 98.0004309-8, pelo titular daquela Unidade. Destarte, os autos foram
encaminhados para cômputo do direito creditório bem como exame das compensações,
ambos pendentes de decisão administrativa;
10.2 Os cálculos foram processados no Sistema de Controle de Crédito Tributário
Sub Judice (CTSJ), homologado para o levantamento de crédito tributário nos casos em
que por sentença judicial sofra alterações que o distinga do levantamento normal;
10.3 Foram consideradas para o cálculo do Pis-Repique as bases de cálculo
apresentadas pela contribuinte;
10.4 Foram utilizados os indexadores de moeda do ultimo dia do mês indicado da
base de cálculo (antecipações/duodécimos/quotas de IR);
10.5 Foram desconsiderados os recolhimentos datados a partir de 07/1994, já que
tais valores se referiam ao PIS devido por entidades financeiras e equiparadas,
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

normatizado pela Emenda Constitucional de Revisão n° 1/1994, que incluiu o art 72 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com vigência a partir de
06/1994 (observando-se o princípio da noventena);
10.6 Embora os débitos de Pis-Repique tenham sido cadastrados até 08/95, na
verdade, tais valores se referem a débitos de PIS-Repique de períodos de apuração até
05/94 (antes da vigência do art. 72 do ADCT);
10.7 É que para o cálculo do PIS-Repique era considerado o IR devido e,
opcionalmente, poderiam ser também respeitadas as regras de pagamento desse imposto
(Decretos-Leis n° 2.354/87, 2.426/88 e Parecer Normativo Cosit n° 12/84).
10.8 Assim, o débito de PIS-Repique referente ao IR de 01/94 poderia ter sido pago
em 04/95. Situação eleita pela própria contribuinte em sua planilha, conforme pode ser
cotejado à fl. 471 (fl. 590) na planilha apresentada pela contribuinte e na DIRPJ –
1995/1994 às fls. 279 (283) e 276 (280);
10.9 O Darf de fl. 296 (fl. 316) não foi levado para a apuração do crédito por
indicar recolhimento de pessoa jurídica distinta e os recolhimentos anteriores a 10/11/89
(sic) também não foram considerados, pois a teor do descrito na Sentença, os
recolhimentos a maior objeto da demanda judicial foram os compreendidos entre 11/88 e
07/94;
10.10 No cômputo do saldo de pagamentos indevidos, os débitos de PIS/PASEP-
Repique foram vinculados aos recolhimentos na modalidade PASEP-Receita Operacional
considerando as datas mais próximas entre eles;
10.11 O resultado (somatório de saldos de pagamentos a maior) apontado pelo
CTSJ, conforme relatórios de saldos acumulados às fls.756, 759, 761 e 763, foi de R$
14.864.250,03, atualizado até 31/12/1995;
10.12 De acordo com a documentação apresentada e com a decisão judicial
transitada em julgado, existe direito creditório passível de utilização em compensação
decorrente de pagamentos considerados a maior de PIS/PASEP-Receita;
10.13 O Mandado de Segurança impetrado visava à declaração da inexistência da
relação jurídico obrigacional concernente à exigência compulsória para o PIS/PASEP
com a majoração decorrente da aplicação dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88, por
tratar-se de exação inconstitucional. Demais, que fosse assegurado, inclusive
liminarmente, o direito à compensação dos recolhimentos a maior feitos no período 11/88
a 07/94, com base nos fatos geradores ocorridos entre 10/88 e 07/94, realizados com
fundamento nos referidos Decretos, precisamente na parte que excedeu o valor devido na
forma da Lei Complementar n° 7/70;
10.14 O juízo a quo julgou procedente o pedido da autora. O acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, na Apelação do MS n° 1998.50.01.001309-2, baseou-se
na decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Francisco Rezek – em
sede do recurso Extraordinário n° 148754-2/RJ, publicada no Diário da Justiça de
04/03/2004, acerca da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449 de 1988,
e na posterior edição da Resolução do Senado Federal n° 49/1995, que suspendeu, com
efeitos erga omnes, a eficácia dos mencionados Decretos;
10.15 Quanto à prescrição do indébito, ficou decidido que por se tratar de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, o prazo para pleitear a restituição ou
compensação somente se opera quando decorridos 5 anos da ocorrência do fato gerador,
acrescidos de mais cinco anos, contados a partir da homologação tácita. Portanto,
considerando a data da propositura da ação, os pagamentos pleiteados na esfera judicial
foram considerados;
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

e 10.16 A atualização monetária concedida foi pelo IPC até 01/91, pelo INPC de
02/91 a 12/91 e pela UFIR a partir de 01/92. Especificamente o índice de janeiro foi de
42,72% (Resp. 43.055-0-SP). Os juros foram calculados com base no art. 39, § 4o da Lei
n° 9.205/95. A sentença judicial consignou, ainda, que o crédito de PIS somente poderia
ser compensado com débitos da mesma contribuição, nos termos do art. 66 da Lei n°
8.383/91.
11. No referido Parecer é proposto que seja reconhecido o direito creditório no
valor de R$ 14.864.250,03, atualizado até 31/12/1995, a título de pagamentos de
PIS/PASEP do período compreendido entre 11/88 e 07/94 reconhecidos a maior que o
devido na ação judicial n° 9800043098, para ser utilizado em compensação com débitos
da mesma Contribuição; e que sejam aceitas as compensações informadas em DCTF e
homologadas as compensações declaradas em DCOMP até o limite do crédito
reconhecido.
12. Por meio do Despacho Decisório de fl. 946, o Delegado Substituto da
DRF/Vitória, com base no Parecer SEORT/DRF/VITÓRIA-ES no 599/2011, assim
decidiu:
“(...)
43. RECONHEÇO o direito creditório no valor de R$14.864.250,03 (catorze
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e três centavos),
atualizado até 31/12/1995, a título de pagamentos a maior de PIS/PASEP do período
compreendido entre 11/88 e 07/94, para ser utilizado apenas na compensação de débitos
da mesma Contribuição, nos termos do concedido na esfera judicial (Mandado de
Segurança n° 9800043098);
ii) RECONHEÇO as compensações informadas em DCTF a partir de 04/98,
amparadas na referida ação, até o limite do direito creditório reconhecido no item
anterior; e
iii) HOMOLOGO as compensações declaradas em DCOMP, amparadas na ação
judicial n° 9800043098 até o limite do crédito reconhecido no item “i”. Sendo, ainda,
condição para a homologação que todos os débitos se refiram ao PIS/PASEP, nos termos
da sentença judicial.
(...)”
13. O processo foi encaminhado ao Secat/DRF/Vitória para que nele fossem
cadastrados todos os débitos compensados com amparo na ação judicial Mandado de
Segurança n° 98.0004309-8 e para que fossem processadas todas as compensações
declaradas em DCOMP e as informadas em DCTF a partir de 1998.
14. Em 25/05/2011, foram processadas todas as compensações declaradas até
aquela data, considerando o valor originário do crédito atualizado até 31/12/1995, no
montante de R$ 14.864.250,03, reconhecido por meio do Despacho Decisório de fls.
946/947.
15. Conforme extratos e demonstrativos de compensação de fls. 952 a 1035 o
crédito reconhecido foi suficiente para respaldar as compensações efetuadas, restando,
ainda, um saldo de crédito no valor originário de R$ 2.854.167,71 (em 31/12/1995).
16. Cientificada em 07/06/2011 (fl.1039), a interessada apresentou, em 05/07/2011,
a manifestação de inconformidade de fls. 1045 a 1061, na qual alega, em síntese, que:
16.1 O contribuinte com base em seus recolhimentos e planilha de controle do
crédito havia consolidado o valor do crédito em R$ 18.829.289,57, em observância ao
provimento judicial transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
98.0004309- 8, cujo montante foi ratificado em verificação pela Deinf/RJ;
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

16.2 A RFB através da DRF/Vitória emitiu Despacho Decisório para reduzir o
montante do crédito apurado pelo contribuinte reconhecendo o direito creditório no valor
de R$ 14.864.250,03;
16.3 Não merece acolhimento o entendimento da DRF/Vitória pelas razões e
fundamentos que se seguem;
DA COMPETÊNCIA DA DEINF-RJ PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO
(item 1)
16.4 A Competência para a apuração do crédito é da Deinf/RJ;
16.5 Com a publicação da portaria MF 598/2010, que estabeleceu nova delimitação
de circunscrição, os autos foram remetidos para o Seort da DRF/Vitória, apenas para
acompanhamento das compensações, conforme despachos de fls. 594 e 597 (fls. 713 e
716);
16.6 Contudo, a DRF/Vitória, para acompanhamento das compensações realizadas,
estabeleceu, equivocadamente e sem qualquer fundamento, novo valor ao crédito da
contribuinte (fls. 820/826) divergindo consideravelmente do cálculo anterior feito pela
Deinf/RJ;
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
ITENS
ESSENCIAIS
DO
CÁLCULO
QUE
IMPOSSIBILITAM A DEFESA DO CONTRIBUINTE (item 2)
16.7 Houve cerceamento do direito de defesa da contribuinte;
16.8 O Parecer SEORT/DRF/VIT no 599/2011 não trouxe informações essenciais
sobre o cálculo efetuado deixando a contribuinte impossibilitada de comparar as
divergências apuradas e, consequentemente, impedida de exercer o seu direito de defesa
diante da diminuição de seu crédito;
16.9 Pelo Parecer apresentado não foi possível determinar qual a base de cálculo
utilizada, os valores devidos de PIS para dedução do crédito, o método de cálculo para
conversão dos valores e aplicação dos índices de correção, impossibilitando, desta forma,
a comparação entre o cálculo efetuado pela DRF/Vitória e o cálculo anteriormente
apresentado pela Deinf/RJ;
16.10 Em função disso, é nulo o Despacho Decisório impugnado;
16.11 Todos os argumentos trazidos abaixo foram objeto de dedução ou presunção
do que teria ocorrido na apuração do cálculo do valor do crédito, sem que houvesse tido
qualquer relato expresso no Parecer SEORT/DRF/VIT no 599/2011;
DO DARF DE FLS. 294 – VALOR NCz$ 4.162,36 – (subitem 2.1)
16.12 Nos documentos de fls. 636, 639, 641 e 643 (fls. 756, 759, 761 e 763)
citados no PARECER SEORT/DRF/VIT no 599/2011, não foi encontrado o Darf
colecionado às fl. 294 (fl. 312), no valor de NCz$ 4.162,36, no cômputo do crédito da
contribuinte;
16.13 O valor desse Darf foi considerado tanto na apuração do crédito efetuada
pela contribuinte quanto na efetuada pela Deinf/RJ;
16.14 Embora a DRF-Vitória tenha desconsiderado o referido Darf, não se
pronunciou sobre o motivo da desconsideração;
DOS VALORES DEVIDOS DE PIS NOS TERMOS DA LC 07/70 QUE
DEDUZEM O VALOR DO CRÉDITO (subitem 2.2)
16.15 Os valores devidos de PIS, nos termos da Lei Complementar 07/70, que deve
ser deduzido do valor pago na forma dos DL nos 2445 e 2449, de 1988, conforme
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

determina a decisão judicial transitada em julgado, também não foram objeto de
esclarecimento no Parecer no 599/2011;
16.16 Às fls. 646/651 (fls. 766/771), constam valores devido de PIS na coluna
“valor apurado” e “valor devido” que, em alguns casos, coincide com os valores apurados
pelo contribuinte;
16.17. Entretanto, a maior parte dos valores apresenta divergência dos valores
apurados pelo contribuinte (e ratificados pela DEINF/RJ) e que não são esclarecidos no
Parecer no 599/2011;
16.18 Como não há dado preenchido na coluna “base de cálculo” que pudesse ser
conciliado com o valor apurado, o contribuinte ficou impossibilitado de exercer sua
defesa, pois não há fundamento para a divergência e nem esclarecimento de como a DRF
chegou ao valor computado;
16.19 A única referência no Parecer no 599/2011 sobre a questão dos pagamentos
deduzidos do PIS – LC 07/70 é quando menciona que no cômputo do saldo de
pagamentos indevidos, os débitos de PIS/PASEP-REPIQUE foram vinculados aos
recolhimentos na modalidade PASEP-Receita Operacional considerando as datas mais
próximas entre eles;
16.20 A explicação dada não colabora para compreensão de seu cálculo, já que no
período de apuração do crédito do contribuinte não havia pagamento de PIS na
modalidade Receita Operacional;
DOS VALORES DOS DÉBITOS DE PIS-REPIQUE DEDUZIDOS DO
CRÉDITO CALCULADOS INDEVIDAMENTE (subitem 2.3)
16.21 Embora não tenha sido sequer relatado pelo Parecer no 599/2011, os valores
utilizados de PIS-Repique no período foram superiores aos que deveriam ter sido
calculados;
16.22 O PIS-Repique deve ser apurado aplicando-se a alíquota de 5% sobre a base
de cálculo, que é composta pelo imposto de renda devido ou como se devido fosse,
apurado sem o imposto adicional e com as deduções pertinentes;
16.21 Inicialmente a contribuinte não havia identificado esse equívoco, e utilizou
como base de cálculo o valor do IRPJ adicional devido;
16.22 Em análise da Deinf/RJ o erro foi reconhecido e corrigido de forma que foi
encontrado valores inferiores ao agora apresentado pela DRF/Vitória;
DA AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS
(Subitem 2.4)
16.23 Também não constou no teor do Parecer no 599/2011, de forma clara, como
se deu a forma de atualização;
16.24 O Parecer apenas citou os índices sem estabelecer como procedeu ao cálculo,
alegando que este fora efetuado pelo sistema CTSJ;
16.25 Não há como se apurar estarem os cálculos corretos, ou não, nem como se
comparar com os cálculos realizados anteriormente pela Deinf/RJ, de forma a não
permitir a contribuinte a defesa sobre os parâmetros utilizados;
DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/88 (item 3)
16.25 A DRF/Vitória não considerou em seus cálculos os valores dos pagamentos
de R$151.596,65 e R$18.050.520,28 recolhidos em OUTUBRO/88, salientando para tal
que “os recolhimentos anteriores a 10/11/89 (sic) também não foram considerados, pois a
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

teor do descrito na Sentença, os recolhimentos a maior objeto da demanda judicial foram
os compreendidos entre 11/88 e 07/94”;
16.26 Não possui razão a DRF/Vitória, pois não há qualquer limitação temporal do
pedido de compensação em relação aos pagamentos indevidos compreendidos na inicial,
como também, na sentença ou no acórdão do TRF- 2a Região, conforme se pode observar
às fls. 604/618 (724/738) e 619/633 (739/753);
DA DIMINUIÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO POR DÉBITOS DE PIS-
REPIQUE APURADOS APÓS O PERÍODO 07/1994 (item 4)
16.27 Verifica-se às fls. 652/661 (772/781), no “Demonstrativo de Vinculações
Auditadas de Pagamentos”, que a DRF/Vitória considerou devido PIS-Repique do
período 01/1995, 02/1995, 03/1995, 04/1995, 05/1995, 06/1995, 07/1995 e 08/1995;
16.28 Nos períodos acima, o contribuinte já pagava o PIS sobre o faturamento, com
código de recolhimento 4574, e não mais estava obrigado ao recolhimento do PIS-
Repique, o que pode ser comprovado pelas fls. 410 (529) dos autos;
16.29 Não há fundamento para DRF/ Vitória considerar o período de 1995 como
pagamentos de PIS-Repique referente ao período de 1994. Esse entendimento acarreta bis
in idem, pois tributará duas vezes no mesmo período, o PIS pelo código 4574 e também
com a dedução do crédito do contribuinte;
DO DARF FL. 296 VALOR NCz$ 12.315,64 (item 5)
16.30 O Darf de fl. 296 (316) no valor de NCz$ 12.315,64 não foi considerado para
cômputo do crédito do contribuinte pois, segundo o Parecer no 599/2011, o recolhimento
foi realizado por pessoa jurídica distinta;
16.31 O período de apuração do Darf desconsiderado é a competência 08/89, com
recolhimento em 10/11/89, em nome da empresa BANESTES – CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CNPJ 28150733/001-54, que foi
incorporada pela autora (BANESTES S/A), em 20/09/1989, conforme documentação
anexa; e 16.32 Como o pagamento foi realizado pela empresa incorporada e a
incorporação consiste na absorção de todos os bens, direitos e obrigações, o crédito
decorrente do pagamento indevido deve compor o patrimônio da incorporadora para ser
compensado.
17. Por fim, requer:
17.1 Seja julgada procedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada e, consequentemente, homologado integralmente o valor apresentado pela
contribuinte e ratificado pela Deinf/RJ, às fls. 508/509 (627/628) com parecer às fls.
581/586 (700/705), conforme alegado no item 1;
17.2 Seja julgado procedente o pedido para anular o cálculo realizado pela
DRF/Vitória, nos termos trazidos no item 2, que em virtude da ausência de informações
essenciais sobre o cálculo por ela realizado (reduzindo o montante do crédito do
contribuinte), não pode exercer seu direito constitucional de defesa; e 17.3 Em caso de
não acolhimento do pedido contido no item 1, que sejam considerados os argumentos
trazidos nos itens 2, 3, 4, e 5 para reformular o cálculo realizado pela DRF/Vitória.
18. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
19. É o relatório.”
Em 19/06/13, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte e o Acórdão no 12-57.086 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido constatado que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade
competente e sem cerceamento do direito de defesa da parte interessada, não há que se
acatar a arguição de nulidade suscitada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
PIS REPIQUE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL. NÃO INCLUSÃO.
A base de cálculo do PIS Repique é o imposto de renda devido, ou como se devido
fosse, apurado de conformidade com a opção de tributação do contribuinte, exceto o
adicional, podendo ser efetuadas as deduções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
CRÉDITO DE AÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO. LIMITES. DECISÃO JUDICIAL.
PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA.
A apuração do valor de crédito reconhecido judicialmente deve ser efetuada,
estritamente, na forma determinada na decisão judicial, com observância dos limites
impostos na petição inicial quanto ao objeto do pedido.
CRÉDITO DE AÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO. ERRO DE FATO. REVISÃO.
Constatando-se a ocorrência de erro de fato na apuração do valor do crédito
reconhecido, efetua-se uma nova apuração, reconhecendo o direito creditório da
interessada no correto valor apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs rccurso voluntário, em que continua
combatendo critérios de cálculo e utilização dos créditos adotados pela unidade de origem e
ratificados pela DRJ. Apresenta os seguintes tópicos, cujos títulos são autoexplicativos:
“A - DOS VALORES DOS PAGAMENTOS DE FLS. 284 ($ 151.596,65) E 286
($18.050.520,28) RECOLHIDOS EM 20/10/1988 NÃO INCLUIDOS NA APURAÇÃO
DO MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO”
“B — DA DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DOS DARF DE FLS. 294 (FL.
312, NCZ$ 4.162,36) E 296 (FL. 316, NCZ$ 12.315,64)”
“C — DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM QUAISQUER TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
A recorrente obteve em juízo o reconhecimento do direito creditório consistente
na diferença entre o PIS pago sobre a receita operacional do período de outubro de 1988 a junho
de 1994, calculado nos moldes dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88, e o que seria devido de
PIS-Repique, incidente sobre o IRPJ devido à alíquota básica, nos termos da LC n° 7/70.
Também lhe foi conferido o direito de compensar o crédito com débitos vincendos.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

O presente feito trata de critérios de cálculo do direito creditório e de
compensação.
Com efeito, o PIS-Repique era uma das modalidades de cálculo da contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), adotada por empresas que não realizavam vendas de
mercadorias, a qual foi posteriormente alterada pela Lei n° 9.718/98.
De acordo com o inciso I do art. 4° do Anexo II da Portaria MF n° 343/15
(RICARF), é atribuição desta 3o Seção o julgamento de recursos que versem sobre PIS/PASEP.
Como não há previsão específica sobre PIS-Repique, uma análise preliminar pode levar à
conclusão de que deveria ser tratado pela 3o Seção.
Contudo, a determinação do valor devido – no caso em tela, necessário para a
determinação do direito creditório – requer que o julgador, em primeiro lugar, identifique o
montante de IRPJ devido.
Assim sendo, parece-me que processos sobre PIS-Repique devem ser julgados
pela 1o Seção de Julgamentos, responsável pelos que tratam de IRPJ (inciso I do art. 2o do Anexo
II do RICARF).
Desta forma, voto por declinar da competência de julgar o presente processo a 1o
Seção de Julgamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20479.KX7I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 14/02/2020 16:04:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 14/02/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 26/02/2020 e MARCELO COSTA
MARQUES D OLIVEIRA em 14/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP21.0121.20479.KX7I

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
6DE79B57A75BDA5DF3CD5379EABF8A92E01305D8C8DACA8C596B82DB3F89ED8E
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19740.000400/2008-45. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.